Tribunal: STF
Processo: AI 842440
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EXAME DA OPORTUNIDADE – TRASLADO DE PEÇAS. O instrumento há de estar formado e, assim, devidamente aparelhado, no prazo recursal, dele constando as peças indispensáveis à verificação da oportunidade do recurso extraordinário.



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DE CAPÍTULO PRÓPRIO NAS RAZÕES RECURSAIS – AGRAVO DESPROVIDO. Deixando–se de aludir, em capítulo próprio, à repercussão geral do tema controvertido, a teor do § 2º do artigo 543–A do Código de Processo Civil, introduzido mediante o artigo 2º da Lei nº 11.418/06, a sequência do recurso deve ser obstaculizada.